Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. LEI No 7.713/98. LAUDO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora à isenção do pagamento do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, bem como condenar a parte ré a “restituir os valores retidos dos proventos da autora referentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas desde 05.08.2022”. Em seu recurso aduz preliminar de nulidade da sentença ultra petita, visto que reconheceu direito à isenção da contribuição previdenciária, o que não foi objeto de pedido nos autos, tampouco fundamentação na sentença. No mérito, defende que a parte autora sequer comprovou a visão monocular, uma vez que segundos critérios médicos ela é portadora apenas de deficiência visual. Para tanto, assinala que a cegueira monocular decorre de acuidade visual inferior a 20/400, sendo que os laudos apontam que a acuidade visual da parte autora é superior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e pela OMS. Ademais, defende que a deficiência visual ou a perda da visão de um dos olhos não é causa para a isenção tributária, visto que a legislação restringe a sua concessão à cegueira, não sendo admitida a interpretação extensiva.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a tese da parte autora de que o prazo recursal para a parte ré seria até o dia 10/04/2023. Para tanto, em consulta ao PJe da 1a instância, constata-se que o Distrito Federal registrou ciência da expedição eletrônica em 13/04/2023, data em que considerada a sua intimação da sentença, de modo que é tempestivo o recurso apresentado em 26/04/2023. Preliminar de intempestividade rejeitada.
IV. O pedido formulado na inicial era referente apenas à isenção de imposto de renda, sendo que o item “b” da parte dispositiva da sentença condenou a parte ré a também restituir valores a título de “contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas”, matéria estranha ao pedido nos autos. Portanto, imperioso verificar que a sentença, neste ponto, extrapolou o requerido na exordial. Em tempo, apesar da menção recursal de que a sentença seria ultra petita, trata-se, na verdade, de sentença extra petita. De todo modo, o mero equívoco quanto à menção “ultra petita” não impede o seu conhecimento como extra petita, inclusive porque se trata de matéria de ordem pública, que poderia ser conhecida de ofício. Preliminar de sentença extra petita acolhida, nos moldes do art. 492 do CPC.
V. Para sanar a nulidade decorrente de sentença extra petita é suficiente decotar da sua parte dispositiva a condenação relativa à contribuição previdenciária. Desse modo, com amparo no artigo 1.013 §3o, II do CPC, admite-se o imediato julgamento do mérito recursal.
VI. A sentença declarou o direito à isenção do pagamento de imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria, bem como a condenação do Distrito Federal a restituir os valores retidos referentes ao imposto de renda a partir do dia 05/08/2022.
VII. Não obstante a tese recursal de que não foi demonstrada a cegueira monocular, mostra-se adequado o termo inicial indicado na sentença. Para tanto, destaca-se que a parte autora juntou aos autos laudos de 2012 e 2022. No laudo emitido em 2012 consta 20/20 de acuidade visual no olho esquerdo, e 20/250-2 de acuidade visual no olho direito. Como referência, cumpre elucidar que, conforme a OMS, a acuidade visual “20/20” é considerada como visão normal, enquanto que considera-se a cegueira quando no melhor olho a acuidade visual é inferior a “20/400”. Especificamente sobre a cegueira monocular, a OMS a define como a presença de visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral – acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção visual. Ou seja, a cegueira monocular (H54.4) ocorre quando a pessoa apresenta, conforme tabela de deficiência visual elaborada pela OMS (referente ao CID-10), a “Categoria de deficiência visual 3, 4, 5 em um olho e categorias 0, 1, 2 ou 9 no outro olho”. Em síntese, reitera-se que é caracterizada quando um dos olhos apresenta acuidade visual inferior a 20/400. No caso dos autos, considerando que em 2012 a acuidade visual da parte autora era de 20/20 no olho esquerdo e 20/250-2 no olho direito, a sua deficiência visual naquela ocasião não era cegueira monocular. Por outro lado, no laudo emitido pela perícia da PMDF em 30/08/2022, com amparo no relatório médico datado de 05/08/2022, consta expressamente a cegueira monocular, conforme observação que elucida a condição de visão monocular da parte autora (ID 46505910, pág. 1 e ID 46505908). Assim, correta a sentença quanto ao termo inicial da comprovação da cegueira monocular (05/08/2022).
VIII. Quanto a tese de ausência de previsão legal para a isenção nos casos de cegueira monocular, destaca-se que o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98 estabelece a isenção de imposto de renda para os proventos percebidos pelos portadores de “cegueira (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. A jurisprudência do STJ esclarece que a visão monocular também está amparada pela isenção, uma vez que não há restrição legal, não existindo distinção em face da cegueira binocular, de modo que a parte autora preenche os requisitos legais para a isenção a partir da data indicada na sentença.
IX. No mesmo sentido: (Acórdão 1295065, 07450254820188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1631981, 07088669520218070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para decotar do item “b” da parte dispositiva da sentença a condenação de restituir valores alusivos à contribuição previdenciária. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.